Tribunal: TCU
Processo: 000.085/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6732/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Tocantins (Funasa-TO) em desfavor de João Gomes Nepomuceno, ex-prefeito de Bernardo Sayão-TO, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 2394/1999 (Siafi 390822), tendo por objeto a " construção de melhorias sanitárias domiciliares "; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU em relação a João Gomes Nepomuceno, propondo, em consequência, o arquivamento dos presentes autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, art. 1o da Lei 9.873/99, e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), tendo em vista as disposições da Resolução-TCU 344/2022 e o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, concordou com a proposta da unidade técnica no sentido do arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da aludida resolução; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente ocorreu em 28/7/2003 (peça 35), data da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, em atendimento ao entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; Considerando que entre o encaminhamento do Memorando 11/TCE/CV-2394/1999, em 8/8/2014 (peça 74), e a emissão da Nota Técnica 4/2019/SOPRE-TO/SECOV-TO/SUEST-TO, em 25/4/2019 (peça 78); houve o lapso temporal superior a três anos, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com o consequente arquivamento do processo; Considerando que o arquivamento pelo reconhecimento da prejudicial de mérito, em decorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, está em sintonia com o art.¿487, inciso II, da Lei 13.105/2015; Considerando o falecimento do Sr. João Gomes Nepomuceno em 12/10/2021, consoante consulta ao Sistema Informatizado de Controle de Óbitos - Sisobi realizada em 14/2/2023 (peça 127); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.085/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Gomes Nepomuceno (XXX.146.831-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Tocantins (Funasa-TO). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao espólio do Sr. João Gomes Nepomuceno e à Superintendência Estadual da Funasa em Tocantins, para ciência.